Tribunal: TJSP
Processo: 9000055-98.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE (DESOBEDIÊNCIA) - Pedido preliminar de reconhecimento de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, afastado - Mérito - Pleitos de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da falta grave para outra de natureza média - Impossibilidade - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE (DESOBEDIÊNCIA) - Pedido preliminar de reconhecimento de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, afastado - Mérito - Pleitos de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da falta grave para outra de natureza média - Impossibilidade - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada - Conduta do sentenciado que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos I e II, da LEP - Decisão que determina a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos mantida - Recurso não provido.